Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ERRO MATERIAL. OMISSÕES. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 1.1. Nos termos do aludido dispositivo legal, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

2. Do erro material. 2.1. Nos autos de origem, o teor da petição atravessada pelo exequente, por meio da qual requereu a penhora sobre numerário de titularidade do executado/embargante, não deixa dúvidas de que o referido pedido formulado se refere a pleito de substituição da constrição sobre imóvel, antes determinada, por penhora sobre pecúnia. 2.2. Entender o mencionado pedido formulado pelo credor de modo diverso implicaria em afronta ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, um dos pilares do Direito Processual moderno, o qual orienta que o ato processual que alcançar a finalidade para o qual foi elaborado será válido, eficaz e efetivo, mesmo que praticado por forma diversa da estabelecida em lei, desde que não traga prejuízo substancial à parte adversa. 2.3. Erro material inexistente.

3. Das omissões. 3.1. O voto condutor aponta a falta de demonstração atinente à ciência inequívoca do credor acerca da mudança de titularidade de bem imóvel. 3.2. Mesmo que a dívida perseguida decorra de obrigação propter rem, não é possível a penhora do imóvel que seja da titularidade de terceiro, que não integrou a lide. 3.3. Motivos que levam à frustração da avaliação do imóvel inicialmente penhorado não são determinantes para infirmar a conclusão referendada pelo Colegiado, que confirmara a penhora sobre pecúnia, embargante de fato se insurgiu, após constatação de que a primeira penhora, realizada sobre imóvel, adentraria patrimônio de terceiro estranho à lide. 3.4. Omissões inexistentes.

4. Da obscuridade e da contradição. 4.1. As hipóteses de substituição da penhora dispostas no art. 848 do Código de Processo Civil são disponíveis ao credor/exequente, o qual pode requerer a modificação da constrição desde que esta seja útil à execução. 4.2. Há burla à máxima efetividade executiva quando concorda com a penhora de bem, sabidamente, alienado a terceiro. 4.3. Obscuridade e Contradição inexistentes.

5. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.